Tribunal: TJBA
Processo: 8054511-22.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054511-22.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA

Advogado(s)
:
ADAO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA, FERNANDO DE BULHOES SANTOS, ISADORA NAOMI BERTACO NAKAGUMA

PJ1

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. TEMA 1266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO E ERRO DE FATO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INTERPRETAÇÃO DA EXPRESSÃO "TENHAM DEIXADO DE RECOLHER O TRIBUTO" ELUCIDADA PELA SUPREMA CORTE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão (ID 102650736) que, ao acolher embargos anteriores da empresa contribuinte com efeitos infringentes, concedeu integralmente a segurança para afastar a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) durante todo o exercício de 2022, em aplicação à modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1266. O Estado embargante alega a existência de omissão e erro de fato, sustentando que o acórdão não teria analisado o preenchimento do segundo requisito cumulativo da tese de modulação, qual seja, que o contribuinte "tenha deixado de recolher o tributo naquele exercício". Postula a integração do julgado para ressalvar os valores eventualmente pagos após a noventena e, com isso, evitar a indevida repetição de indébito.

II. Questão em discussão

2. Averiguar a ocorrência de omissão ou erro de fato no acórdão embargado quanto à análise dos requisitos para a aplicação da modulação de efeitos do Tema 1266 do Supremo Tribunal Federal.

3. Definir se a pretensão do ente estatal configura mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, extrapolando os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Analisar o alcance da expressão "tenham deixado de recolher o tributo", contida na tese de modulação do Tema 1266, à luz do recente julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 1.426.271/CE pelo Supremo Tribunal Federal, publicado em 20/03/2026.

III. Razões de decidir

5. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no julgado, não se prestando à rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida, tampouco para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante.

6. Não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado examinou expressamente a questão e concluiu pelo preenchimento de ambos os requisitos da modulação de efeitos do Tema 1266, consignando que a oposição da empresa ao pagamento do tributo ficou evidenciada pela própria impetração do mandado de segurança preventivo em abril de 2022 e pela litigiosidade mantida ao longo de todo o curso processual. A verificação sobre quais meses foram ou não quitados é matéria afeta à fase de liquidação ou cumprimento, não constituindo omissão do julgado de conhecimento.

7. A controvérsia levantada pelo Estado da Bahia foi definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Embargos de Declaração no RE 1.426.271/CE (DJe de 20/03/2026), no qual a Corte rejeitou expressamente a tentativa de interpretação restritiva da tese de modulação, assentando que estão por ela "abarcados os contribuintes que simplesmente tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), sendo irrelevante que hajam recebido decisão provisória favorável, ou que a tenham obtido mediante o depósito".

8. A decisão do Supremo Tribunal Federal confirma o acerto do acórdão embargado e esvazia por completo a tese recursal do Estado da Bahia, demonstrando que o requisito de "deixar de recolher" é satisfeito pela resistência judicial à cobrança, independentemente da forma como essa resistência se materializou no processo (não pagamento, depósito em juízo, etc.).

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não padece de omissão o acórdão que, ao aplicar a modulação de efeitos do Tema 1266 do STF, considera preenchido o requisito de 'deixar de recolher o tributo' com base na resistência manifestada pelo contribuinte mediante o ajuizamento de ação judicial em tempo hábil. 2. A pretensão de restringir o alcance da decisão, para excluir valores eventualmente pagos, configura rediscussão do mérito, incabível em sede de embargos de declaração, especialmente quando o Supremo Tribunal Federal, em sede de aclaratórios no próprio precedente vinculante, já rechaçou tal interpretação restritiva."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de n.
8054511-22.2022.8.05.0001
, em que figura, como Embargante,
ESTADO DA BAHIA
, e, como Embargados,
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA
.

ACORDAM
os Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
não acolher os embargos de declaração
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,____ de ___________ de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça